Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705115-03.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M &amp; A ADMINISTRACAO DE BENS E DIREITOS PATRIMONIAIS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela autora, M &amp; A ADMINISTRAÇÃO DE BENS E DIREITOS PATRIMONIAIS LTDA (M&amp;A PATRIMONIAL), em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID 31592688). Em suas razões, argui a inconstitucionalidade parcial do § 1o do art. 3o da Lei Distrital 3.830/2006, bem como do § 1o do art. 2o do Decreto Distrital 25.576/2006, nos termos das razões de decidir (ratio decidendi) do voto vencedor proferido pelo Min. Alexandre de Moraes no julgamento do Tema 796. A 6a Turma Cível acolheu a arguição de inconstitucionalidade e encaminhou os autos ao Conselho Especial, o qual declarou a inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006. (ID 43844541). O acórdão transitou em julgado no dia 26/5/2023 (ID 47208971). Às partes para se manifestarem no prazo de 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator